Tribunal: CARF
Processo: 15504.726863/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726863/2011-78
ACÓRDÃO
2102-003.421 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO -MEIO AMBIENTE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
GFIP. DECLARAÇÃO.
A impugnante, estando obrigada ao recolhimento das contribuições
previdenciárias lançadas por meio de auto de infração, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e segurados contribuintes
individuais a seu serviço, está também obrigada a incluir tais valores em
suas GFIPs.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de
defesa trazido somente no recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à inovação recursal, nos termos do voto do
relator. Na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Carlos Marne Dias Alves, Carlos Eduardo Avila Cabral
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.421 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726863/2011-78
2
(suplente convocado(a)), Jose Marcio Bittes e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa substituído pelo Conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 10-55.186 - 7a
Turma da DRJ/POA de 27 de maio de 2015 que, por unanimidade, não conheceu da impugnação
apresentada.
Relatório Fiscal e Impugnação
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls 147/148):
A FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - F.E.A.M., do Estado de Minas
Gerais, teve lavrado contra si o Auto de Infração - AI n.o DEBCAD 37.327.085-2, no
valor de R$ 52.772,20 (cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e
vinte centavos), consolidado em 30 de dezembro de 2011, relativo ao lançamento
de multa por haver apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs das competências
fevereiro de 2007 a agosto de 2007, outubro de 2007, dezembro de 2007 e
13/2007, sem os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias referentes aos segurados relacionados nos Anexos I
e II, que compõem a peça de autuação.
O Anexo I (fls. 08/09) identifica nominalmente, por competência, as rubricas da
remuneração dos segurados empregados não declaradas em GFIP, enquanto o
Anexo II (fls. 10/24) identifica, também nominalmente e por competência, os
segurados contribuintes individuais e respectivas remunerações não informadas
em GFIP.
No Anexo III (fls. 25/28), que também integra a peça de autuação, é demonstrado,
por competência, o cálculo da multa aplicada.
Observe-se que, embora a infração objeto da autuação tenha ocorrido nas
competências janeiro de 2007 a 13/2007, a respectiva multa foi aplicada somente
naquelas competências em que a penalidade se mostrou mais benéfica ao
contribuinte, conforme demonstrado no comparativo de fl. 27.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls.
114/116. A ciência do auto de infração ocorreu em 03 de janeiro de 2012, por via
postal (fl. 57), enquanto que a impugnação foi protocolizada em 1.o de fevereiro
de 2012.
Afirma que o auto de infração em apreço deve ser anulado, haja vista a
inocorrência das irregularidades que lhes deram origem. Entende que está ele
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.421 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726863/2011-78
3
“equivocado, e/ou em desacordo com os documentos apresentados e
informações repassadas à época para o Auditor Fiscal”.
“O auto em apreço foi lavrado em consequência à interpretação equivocada dos
fatos geradores dos autos n.o 37.327.083-6 e 37.327.084-4, já devidamente
justificados e demonstrados quando da apresentação da sua defesa.”
Ao final, requer seja anulado o AI n.o DEBCAD 37.327.085-2, “por inexistência do
fato típico e carência de fundamento legal”.
Acórdão (fls.146/149)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
GFIP. DECLARAÇÃO.
A impugnante, estando obrigada ao recolhimento das contribuições
previdenciárias lançadas por meio de auto de infração, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e segurados contribuintes individuais a
seu serviço, está também obrigada a incluir tais valores em suas GFIPs.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.156/162)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/07/2015 no qual,
preliminarmente, alega a existência de acordo judicial.
II— PRELIMINAR — INCIDÊNCIA DO ACORDO JUDICIAL. Informa a RECORRENTE
(Petição de acordo – 163/169; Decisão – fls 170/171, 18/08/2010):
O débito lançado no presente Auto de Infração consiste, corno a própria RFB
reconheceu, na suposta apresentação incorreta das "GFIPs das competências
fevereiro de 2007 a agosto de 2007, outubro de 2007 e 13/2007, sem os valores de
determinadas rubricas da remuneração de segurados empregados e sem as
remunerações dos segurados contribuintes individuais a seu serviço":
O Estado de Minas Gerais, a União e o INSS celebraram acordo perante o STJ, nos
autos do RESP n° 1.135.162/MG (documentação anexa), que envolve a questão
debatida nos presentes autos, abarcando, inclusive, as autarquias e fundações
estaduais. Segundo consta do item J, as partes deverão comunicar a homologação
daquele acordo em cada ação judicial e também nos processos administrativos,
corno no caso.
Nos termos deste acordo o Estado de Minas Gerais (e suas autarquias e
fundações) reconhece que após o advento da Emenda Constitucional n.° 20, de 15
de dezembro de 1998, a União é credora das contribuições previdenciárias
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.421 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726863/2011-78
4
devidas ao Regime Geral de Previdência Social, relativas a seus servidores não
efetivos, as quais serão quitadas por meio de parcelamento, nos termos da Lei n.°
11.941, de 27 de maio de 2009, observando-se, para tanto, a decadência e
prescrição quinquenais, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante n.° 8 do
STF, cuja consolidação obedecerá aos termos do acordo.
Por outro lado, a União e o INSS reconhecem que os servidores do Estado de
Minas Gerais (e suas autarquias e fundações) efetivados, e que se enquadram nas
condições a que se referem os arts. 105 e 106 do Ato de disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, bem como aqueles a que
se referem os arts. 70 e 90 da Lei Complementar Mineira n.° 100, integram o
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas
Gerais.
Este Acordo foi homologado em decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro
Humberto Martins, publicada em 06/08/2010, após parecer favorável do
Ministério Público Federal.
Nos termos do Acordo, o Estado de Minas Gerais deverá peticionar em cada
processo que verse sobre a mesma matéria, comunicando a homologação deste,
o que o faz mediante esta manifestação, em cumprimento a seu item "J".
O Estado comunica que o pagamento dos referidos débitos consolidados neste
Auto. de Infração após exclusão dos valores indevidos, serão quitados por meio
de parcelamento, nos termos da Lei Federal n.° 11.941, de 27 de maio de 2009, ao
qual o Estado já indicou o valor que entende devido.
III — PRELIMINAR — QUESTÃO PREJUDICIAL: JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO
PROCESSO DO AUTO DE INFRAÇÃO PRINCIPAL: Auto de Infração deveria ser
anulado, haja vista a inocorrência das irregularidades que lhes deram origem, pois
os Autos de Infração em que se discutem as obrigações principais seriam
insubsistentes (DEBCAD's 37.327.083-6 e 37.327.084.-4 - COMPROT n°
15504.726802/2011-19) – pois se acolhidas as impugnações e desfeitos os
lançamentos tributários relativos ao COMPROT n° 15504.726802/2011-19,
esvazia-se a penalidade, porque não há incorreções ou omissões nas GFIPs
apresentadas.
IV — DAS RAZÕES DE IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO: o ilustre Auditor não se
preocupou em analisar a legislação estadual, portarias, ofícios, atos normativos,
para atestar que os supostos contribuintes não estariam ligados ao quadro de
servidores efetivos do estado, o que invalida o auto de infração.
MÉRITO: não se sustentam as diferenças baseadas em supostas omissões na
apuração da base de cálculo das contribuições. As parcelas não computadas não
deveriam, efetivamente, integrar a base de cálculo das contribuições, conforme
está sendo amplamente debatido nos demais DEBCAD's que deram origem ao
presente.
Conclui pedindo:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.421 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726863/2011-78
5
a) em preliminar, extinguir o processo com seu arquivamento, nos termos do art.
52 da Lei Federal 9.784, de 29 de janeiro de 1999, tendo em vista a transação
havida entre as partes;
b) ainda em preliminar, seja suspenso o presente feito até decisão definitiva a ser
prolatada no processo em que se discutem os DEBCAD's n° 37.327.083-6 e
37.327.084-4, já que configuram questão prejudicial ao presente.
c) se diverso o entendimento, reformar a decisão recorrida, anular o lançamento
efetuado e reconhecer a inexistência do débito nele representado.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido, exceto no que concerne à inovação recursal nos termos
relatados a seguir.
Preliminar
O RECORRENTE pede a anulação do presente AI que não pode ser julgado pois os
Autos de Infração em que se discutem as obrigações principais que lhe deram origem são
insubsistentes e encontram-se sob julgamento (DEBCAD's 37.327.083-6 e 37.327.084.-4 -
COMPROT n° 15504.726802/2011-19). Porém, tal alegação não procede uma vez que o Acórdão
recorrido informa (fl. 148) que:
Ocorre que a impugnação interposta em relação aos autos de infração
supramencionados, que compõem o Processo n.o 15504.726802/2011-19, foi
julgada improcedente, nesta mesma sessão de julgamento, com a conseqüente
manutenção dos créditos tributários impugnados.
Ademais, acrescenta-se que o Processo n.o 15504.726802/2011-19 já encontra-se
devidamente liquidado por meio de parcelamento, o que implica na definitividade da exigência
das obrigações acessórias respectivas.
Quanto ao acordo homologado junto ao STJ, tal matéria não foi alegada na
Impugnação, embora já fosse de conhecimento do CONTRIBUINTE, razão pela qual a sua
apreciação implicaria em suprimento de instância. Logo, esta alegação não pode ser CONHECIDA
estando preclusa.
Contudo, é importante destacar que o acordo citado menciona a desistência das
ações judiciais mediante o parcelamento dos débitos em cobrança até aquela data. Porém, duas
observações hão de ser feitas. Primeira, o Acordo mencionado é anterior a data da lavratura do AI
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.421 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726863/2011-78
6
em discussão, que ocorreu em 30/12/2011. Segunda, a infração que ensejou a presente multa
refere-se ao descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIPs por
informações incorretas, logo, trata-se de causa estranha ao parcelamento mencionado no referido
acordo. Assim, rejeita-se as preliminares suscitadas.
Mérito
O RECORRENTE alega que a fiscalização não se preocupou em analisar a legislação
estadual e demais normativos administrativos para afastar os servidores que não estavam
vinculados ao RGPS.
Esta alegação parece imputar à FISCALIZAÇÃO o ônus de produzir provas que
caberiam ao CONTRIBUINTE, além de se revestir de caráter genérico, o que impede a sua
apreciação. O ônus de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos da FISCALIZAÇÃO
cabe ao CONTRIBUINTE (Art. 373, II do CPC/2015). Ônus este que não foi exercido.
Outro ponto diz respeito a alegação de que não se sustentam as diferenças
baseadas em supostas omissões na apuração da base de cálculo das contribuições, e que tais
diferenças são objeto de questionamento em outro processo administrativo, que abarca os
DEBCADs originais.
Aqui, trago trecho esclarecedor do voto da DRJ:
Destarte, estando a impugnante obrigada ao recolhimento das contribuições
previdenciárias lançadas por meio dos AIs n.o DEBCAD 37.327.083-6 e 37.327.084-
4 (obrigação tributária principal), incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados e segurados contribuintes individuais a seu serviço, está ela,
empresa, também obrigada a incluir tais valores em suas GFIPs (obrigação
tributária acessória), forte no artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 24 de julho
de 1991, e alterações.
Em não o fazendo, ensejou o lançamento da multa objeto do AI n.o DEBCAD
37.327.085-2, concernente à não inclusão, em GFIP, de parcelas da remuneração
dos segurados empregados relacionados no anexo de fls. 08/09, e dos segurados
contribuintes individuais e respectivas remunerações arroladas no anexo de fls.
10/24.
Nesses termos, vota-se por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Portanto, sem razão o RECORRENTE.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso interposto e, na parte
conhecida, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes - Relator
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.421 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726863/2011-78
7

Fl. 187
DF CARF MF
Original